Tribunal: TJMT
Processo: 1086965-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086965-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES - CPF: 057.143.681-18 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP - CNPJ: 49.113.994/0001-41 (RECORRIDO), RENE SILVESTRE DE MORAIS - CPF: 418.476.508-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1002241-11.2022.8.11.0087.

Embargante(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO e ESTEFANY GABRIELA PLACIDA DE ALMEIDA MORAES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma Recursal, que conheceu do recurso interposto pela autora e deu parcial provimento para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de indevida negativação no nome da autora. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que a negativação foi realizada por corré e que inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, à luz do prazo de cinco dias previsto na Lei nº 9.099/95 e da orientação de que o prazo recursal nas Turmas Recursais flui a partir da data do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 49, que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85 do FONAJE dispõe que, no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o prazo recursal tem início na data do julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu em plenário virtual no período de 13 a 17/11/2025, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em 18/11/2025, e encerrando-se em 26/11/2025, considerada a suspensão do expediente forense entre 20 e 23/11/2025.

A disponibilização do acórdão ocorreu em 18/11/2025, inexistindo atraso que justifique a restituição do prazo ou prejuízo ao exercício do contraditório.

Como os embargos de declaração foram opostos apenas em 04/12/2025, após o término do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco dias, conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95.

O prazo recursal nas Turmas Recursais flui a partir da data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

A oposição de embargos de declaração após o término do prazo legal impõe o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2º; Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 25.11.2021, DJE 26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP

contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela autora e deu parcial provimento,
condenando
as recorridas/reclamadas ao pagamento, em favor da reclamante, do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando contradição e obscuridade no acórdão proferido. Sustenta que a negativação foi efetivada pelo
Banco Bradesco
, não podendo a reclamada/embargante responder por ato praticado exclusivamente pela corré. Aduz, ainda, que inexiste qualquer ato ilícito por parte do reclamado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAP
capaz de gerar dano indenizável.

A embargada/autora apresentou
contrarrazões
no ID 343070379, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 335554382.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual no período de
13 a 17/11/2025
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
18/11/2025
), encerrando-se em
26/11/2025
, considerando que não houve expediente forense no período de
20 a 23/11/2025.

Conforme consignado nos IDs 323800350 e 323800417:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
18/11/2025 (ID 330054857)
,
primeiro dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, o embargante opôs os embargos de declaração apenas em
04/12/2025 (ID 335325855)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026